Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo credor, em face da sentença que determinou o arquivamento do processo, em fase de cumprimento de sentença, independentemente da satisfação do crédito.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. Alega o credor que não foram esgotadas as diligências necessárias para localização de bens penhoráveis das devedoras, sendo descabido o arquivamento do processo. Sustenta que está pendente de julgamento o agravo de instrumento (0700243-57.2024.8.07.9000), no qual se discute possível fraude à execução, assim como argumenta que há penhora no rosto dos autos no 0748375-50.2022.8.07.0001.
5. As devedoras/recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 56833381).
6. No caso, iniciada a fase de cumprimento de sentença, as devedoras não cumpriram a obrigação de pagar ao credor o valor de R$63.134,67, dando ensejo à realização de diversas diligências para pesquisas de bens (SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER - ID 56833225, ID 56833254, ID 56833255, ID 56833256, ID 56833281, ID 56833282, ID 56833301 e ID 56833302). Ademais, foi deferida a penhora no rosto dos autos no 0748375-50.2022.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, nos quais MARIA NAUZA LUZA MARTINS figura como credora (ID 56833285).
7. Outrossim, foi indeferido o pedido de reconhecimento de fraude à execução, motivo pelo qual o credor interpôs o Agravo de Instrumento no 0700243-57.2024.8.07.9000, que se encontra pendente de julgamento.
8. Segundo o procedimento eleito, caso não seja encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, como ocorrido no processo, a extinção é medida que se impõe, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Contudo, o arquivamento do processo demanda o esgotamento das diligências para a satisfação do crédito, hipótese diversa dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1384751, 07020859020218070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021.
9. A pendência de agravo de instrumento, no qual é discutida a fraude à execução, demonstra que não foram esgotados os meios para a satisfação do crédito e, em consequência, é prematura a extinção processual. Outrossim, o arquivamento precoce do processo principal pode atingir o objeto do agravo, motivo pelo qual deve ser desconstituída a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para as providências pertinentes.
11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).